Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008335-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Vícios de Construção, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GICELI FRANCISCA MARTINS - CPF: 721.773.301-49 (APELADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), ITALA THALLINE SANTOS SILVA DIAS - CPF: 022.705.031-20 (ADVOGADO), ELIAS PAULINO DA SILVA - CPF: 696.530.461-87 (APELADO), AK FARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.787.146/0001-94 (APELANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual
de compra e venda de imóvel
c/c restituição de valores e danos morais. Apelante alega nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e impossibilidade de rescisão contratual por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se é admissível inovação recursal com matéria não deduzida em contestação; e (
ii
) se alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio pode ser conhecida em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
É vedada inovação recursal com matéria não deduzida em contestação, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório.

4.
A nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário deve ser arguida em contestação, nos termos do art. 337, II, do CPC.

5.
O apelante limitou-se, em contestação, a arguir incompetência do juízo, não tendo deduzido as matérias ora suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento:

1.
É vedada inovação recursal com matéria não deduzida em contestação.

2.
A nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de defesa que deve ser arguida em
contestação.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

ANDRE KAMIL FARES
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição
de Crédito c/c Dano Moral
ajuizada por
GICELI FRANCISCA MARTINS e ELIAS PAULINO DA SILVA,
para: (i) declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda firmado em 09/08/2021, referente ao imóvel situado na Rua Jaboticabeira, Residencial Jequitibá, em Várzea Grande/MT; (
ii
) condenar
a requerida
à restituição integral dos valores pagos pelos autores, em R$ 35.935,52 corrigidos pela taxa SELIC; (
iii
)
condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (
iv
)
condenar a requerida

ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa. Condenou
a requerida
, ainda, ao pagamento de
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, est
es fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, proprietária fiduciária do bem.

No mérito, sustenta a impossibilidade da rescisão contratual, uma vez que o contrato de compra e venda já se exauriu com a quitação integral via financiamento bancário, regendo-se pela Lei no 9.514/97.

Requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, alegando ter agido com boa-fé objetiva e que os apelados
impediram
os reparos oferecidos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Insurge-se, ainda, contra a condenação à restituição do ITBI, argumentando tratar-se de tributo de responsabilidade dos adquirentes.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
353742386
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se depreende dos autos,
GICELI FRANCISCA MARTINS e ELIAS PAULINO DA SILVA
ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Crédito c/c Dano Moral
em face de
AK FARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
representada por ANDRE KAMIL FARES.

Os autores alegaram, em síntese, que
em 09/08/2021 celebraram contrato de compromisso de compra e venda com a requerida, referente a um imóvel localizado na rua Jaboticabeira, residencial Jequitibá, em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 165.000,00, sendo R$ 5.000,00 pagos como entrada e o restante financiado pela Caixa Econômica Federal.

Sus
tentaram que r
eceberam as chaves em 24/05/2022 e, após se mudarem, começaram a surgir problemas estruturais como rachaduras e infiltrações.

Afirma
ra
m que, apesar de terem procurado a construtora e
esta
ter enviado engenheiros para realizar reparos, os problemas persistiram e novos surgiram.

Aduziram
que a construtora não resolveu definitivamente os problemas, deixando-os em situação precária.

Requere
ra
m a rescisão contratual, devolução dos valores pagos (R$ 22.563,03) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 165397834), arguindo, em sede de preliminar, a incompetência do juízo, alegando que o foro de eleição seria Cuiabá/MT.

No mérito, sustent
ou
que tentou solucionar os problemas enviando engenheiros à residência e se dispondo a arcar com os custos dos reparos, mas que os autores recusaram as soluções propostas. Aleg
ou
que não houve violação ao princípio da boa-fé, inexistência de dano
moral, validade do contrato e ausência de desequilíbrio contratual.

Argument
ou
, ainda, que os autores não apresentaram laudo técnico ou orçamento que comprovasse os vícios alegados. Por fim, sustent
ou
a decadência do direito de ação, pois os autores tomaram ciência dos vícios em 22/11/2022 e só ajuizaram a ação em 05/03/2024.

Impugnação à contestação
(ID 181211457)

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID no
185393130 e 186694129
).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Jamilson
Haddad Campos julgou procedente a ação,
conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a requerida.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que o apelante, em sua contestação, limitou-se a arguir, em sede de preliminar, a incompetência do juízo,
alegando que o foro de eleição seria Cuiabá/MT.

No mérito, sustentou que tentou solucionar os problemas estruturais do imóvel enviando engenheiros à residência e se dispondo a arcar com os custos dos reparos, mas que os autores recusaram as soluções propostas.

Ocorre que, em sede recursal, o apelante inova ao suscitar a nulidade absoluta do processo por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, matéria não deduzida em sua contestação.

Alega
, ainda,
que o imóvel
se
encontra alienado fiduciariamente junto à instituição financeira, que detém a propriedade resolúvel do bem, e que a rescisão do contrato originário seria juridicamente
inócua
e materialmente impossível sem a participação do credor fiduciário.

Contudo, tais matérias não foram
suscitadas pela apelante ou
objeto
de impugnação na
contestação
apresentada em primeiro grau, configurando manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Como se sabe, no ordenamento jurídico vigente é vedado pugnar a análise de pretensão nova em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que não é permitido à parte demandar diretamente ao Tribunal providência que deveria postular em primeiro grau.

No caso
,
o apelante, ao suscitar em sede recursal a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, inova em matéria que deveria ter sido arguida em contestação, na forma do art. 337, inciso II, do C
PC
, que estabelece ser ônus do réu, antes de discutir o mérito, alegar a
s matérias impeditivas do direito do autor.

Ademais, a questão relativa à impossibilidade jurídica da rescisão contratual em razão da existência de alienação fiduciária também constitui matéria de defesa que deveria ter sido deduzida na resposta, não podendo ser apresentada pela primeira vez em grau recursal.

Assim,
em
sendo vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na petição inicial ou na contestação, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
e elevo os honorários advocatícios
em
mais
5% sobre o valor da
condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026